Tribunal: TJSP
Processo: 2240780-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários Advocatícios – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais – Reconhecimento do pedido pelo exequente com exclusão de parcela do crédito inferior a 7% - Possibilidade de redução da verba honorária pela metade, nos termo do art. 90, §4o do CPC – Precedentes do TJSP - Decisão reformada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários Advocatícios – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais – Reconhecimento do pedido pelo exequente com exclusão de parcela do crédito inferior a 7% - Possibilidade de redução da verba honorária pela metade, nos termo do art. 90, §4o do CPC – Precedentes do TJSP - Decisão reformada - Recurso provido.